Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, não havendo que se cogitar em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
2. A Lei no 11.343/2006 conferiu tratamento muito mais brando ao usuário de drogas, afastando a aplicação de penas corporais. Assim, o legislador estabeleceu outras penas não privativas de liberdade, quais sejam, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, sendo incabível, portanto, a medida extrema da privação da liberdade.
3. No caso dos autos, como a agravante foi presa em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, que admite a prisão preventiva, contudo, na sentença, a conduta foi desclassificada para posse de drogas para consumo próprio, com aplicação da medida de comparecimento à programa ou curso educativo, que não admite a privação da liberdade, o seu encarceramento, por três dias, resultou em punição muito mais severa do que a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, devendo, portanto, ser extinta a punibilidade com base no princípio da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido. Deu-se provimento.